Tribunal: TCU
Processo: 014.581/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1834/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Rubens Peres de Quinta, em face de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 1/2023, celebrado entre o Colégio Militar de Brasília e o representante, no valor de R$ 24.995,04, cujo objeto consistiu na aquisição de duas bombas hidráulicas submersas de 18 cv; Considerando que as supostas irregularidades apontadas pelo representante recaem sobre possível inadimplemento contratual por parte do Colégio Militar de Brasília, não obstante o objeto lhe tenha sido entregue; Considerando que não compete ao Tribunal de Contas da União a tutela de interesses eminentemente privados, tais quais os decorrentes da pretensão de obter o pagamento pela execução contratual; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 8-10; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 014.581/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Colégio Militar de Brasília. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Rubens Peres de Quinta (CPF: XXX.182.771-XX) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.